Tribunal: TJDFT
Processo: 0744566-46.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744566-46.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA LUIZA MODESTO LYRA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Apelada MARIA LUIZA MODESTO LYRA, em face do Apelante, BRB BANCO DE BRASILIA SA, ante o acórdão que deu provimento ao apelo. De início, cumpre mencionar que o referido acórdão embargado foi lavrado pelo Excelentíssimo Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA, prolator do primeiro voto vencedor quando do julgamento do apelo do Embargado, nos termos dos arts. 941, caput, do CPC e 118 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Com efeito, por extensão lógica, cabe a ele relatar os Embargos Declaratórios em questão. Desse modo, intime-se o Embargado para manifestação acerca dos embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC. Em seguida, decorrido o prazo do Embargado, intime-se o Ministério Público para manifestação. Após, encaminhem-se os autos ao Excelentíssimo Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de abril de 2020 15:50:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador